Tribunal: TJMT
Processo: 1003294-27.2023.8.11.0011
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003294-27.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), ELIANE GUIDINI - CPF: 522.392.411-87 (APELANTE), MARIANA GAGO DA SILVA - CPF: 024.907.710-86 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (APELADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO - CPF: 198.205.948-63 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ELIANE GUIDINI

APELADO(S):

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

EMENTA.
DIREITO CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO.

AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão consolidando a propriedade do veículo à credora fiduciária, reconhecendo parcialmente apenas a ilegalidade da cobrança do seguro prestamista.
A r
ecorrente alega abusividade dos juros remuneratórios e ausência de informação clara sobre a capitalização diária dos juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de juros remuneratórios superiores à média de mercado do BACEN caracteriza abusividade e descaracteriza a mora; (
ii
) estabelecer se a ausência de indicação expressa da taxa diária de capitalização de juros configura violação ao dever de informação e descaracteriza a mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ firmou entendimento de que a estipulação de juros acima da média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, sendo necessária a demonstração de desvantagem exagerada e concreta ao consumidor.

A taxa pactuada situa-se dentro da variação do mercado para contratos de financiamento de veículos usados, considerando riscos e garantias, não restando comprovada abusividade.

A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é admitida, desde que expressamente pactuada, conforme jurisprudência do STJ; contudo, não restou comprovada a efetiva aplicação da capitalização diária ou prejuízo à recorrente.

Ausente prova de cobrança abusiva ou de violação ao dever de informação, não há motivo para a descaracterização da mora ou para o acolhimento das pretensões recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A mera cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado do BACEN não caracteriza abusividade, sendo imprescindível a comprovação de desvantagem exagerada no caso concreto.

A
indicação contratual de cobrança de capitalização diária
, quando não demonstrada sua efetiva aplicação ou prejuízo ao consumidor
, não configura abusividade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III, 51, §1º; CPC,
arts
. 85, §11, 98, §3º; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,

1011820-34.2024.8.11.0015
; TJSP,
10140354920178260196
; TJPR,
0001347-09.2018 .8.16.
0037
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
de apelação interposto por ELIANE GUIDINI contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão

(ID. 297181889) movida por AYMOR
E
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., posteriormente sucedida por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
,
nos seguintes termos:

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar proposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, em face de ELIANE GUIDINI.

A inicial foi recebida conforme decisão de id. 176326102, bem como a liminar foi deferida. A liminar foi devidamente cumprida em 12/12/2024, e citada a executada, apresentou contestação com reconvenção, alegando a descaracterização da mora pela abusividade dos juros remuneratórios e ausência de previsão expressa da taxa de capitalização diária no contrato.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato.

Fundamento e Decido.

Cumpre registrar que o caso dos autos é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não
havendo, salvo
melhor juízo, a necessidade de dilação probatória.

Da notificação extrajudicial e constituição em mora

A questão relativa à constituição em mora já foi objeto de decisão pelo Tribunal de Justiça, conforme acórdão ao ID. 167192948, reconhecendo a validade da constituição em mora, não cabendo mais discussão sobre este ponto.

Da aplicabilidade do CDC e inversão do ônus da prova

Reconheço a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica existente entre as partes, bem como a hipossuficiência da parte requerida ante a instituição financeira. Assim, decreto a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Da capitalização de juros

A parte requerida alega a ausência de previsão expressa da taxa diária de capitalização de juros. Em análise do contrato, verifica-se que
o mesmo
prevê expressamente a capitalização de juros, com indicação clara das taxas mensal (3,25%) e anual (46,77%).

De acordo com a Súmula 539 do STJ:
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

No caso em tela, o contrato informa as taxas de juros mensal e anual, evidenciando que a anual é superior ao duodécuplo da mensal, o que caracteriza a expressa previsão da capitalização de juros, não havendo que se falar em abusividade por este fundamento.

Dos juros remuneratórios

Quanto à alegação de abusividade dos juros remuneratórios, verifico que a taxa média de mercado para o período do contrato era de 2,1% ao mês e 28,75% ao ano, e não aquela indicada pela requerida (1,50% mensal e 19,56% anual), que erroneamente baseou-se na taxa média para pessoa jurídica, inaplicável ao caso.

Embora as taxas contratadas (3,25% mensal e 46,77% anual) sejam superiores à média do BACEN, tal divergência, por si só, não configura abusividade capaz de descaracterizar a mora. Conforme entendimento consolidado pelo STJ e seguido pelo TJMT, "não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado".

No presente caso, considerando as particularidades do contrato, como o perfil de risco do tomador, as garantias oferecidas e as condições de mercado à época da contratação, não há como considerar as taxas contratadas como manifestamente abusivas.

Portanto, o simples fato
da
taxa de juros pactuada estar acima da média de mercado, não é suficiente para caracterizar abusividade.

Nesse sentido o TJMT:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – PERCENTUAL QUE NÃO DESTOA DA FLUTUAÇÃO DA TAXA DO MERCADO – APLICAÇÃO DE MULTA POR SE TRATAR DE AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. “
O simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma "média", exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros”
(STJ – 3ª Turma –
AgRg
no Ag 1354547/RS – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 06/03/2012,
DJe
16/03/2012). (TJ-MT - AC: 00013699320188110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/02/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2020).

A jurisprudência de outros Tribunais:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL JULGADA IMPROCEDENTE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS ABAIXO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1.
A caracterização da abusividade foi definida pelo STF como sendo aplicação de juros remuneratórios e percentuais frontalmente destoantes das taxas médias do mercado apuradas pelo Banco Central.
2. No caso dos autos, a taxa de juros remuneratórios contratada está abaixo da taxa média apurada pelo BACEN. Assim, entendo que devem ser mantidos os juros contratados.
Recurso conhecido e não provido. (Classe:
Apelação,Número
do Processo: 0528362-44.2017.8.05.0001, Relator (a): Lígia Maria Ramos Cunha Lima, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 06/11/
2018 )
(TJ-BA - APL: 05283624420178050001, Relator: Lígia Maria Ramos Cunha Lima, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 06/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. JUROS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. AÇÃO IMPROCEDENTE. 1) Afigura-se nula a sentença que não examina os relevantes argumentos deduzidos na contestação, capazes de influenciar o desfecho do julgamento. 2)
Somente está autorizada a revisão contratual com a consequente redução da taxa de juros remuneratórios quando demonstrado cabalmente, no caso concreto, a flagrante abusividade por parte da instituição financeira.
3) Se da análise do caso concreto não restar confirmada a prática abusiva, impõem-se a manutenção do contrato, em homenagem à boa-fé contratual e à aplicação do princípio do pacta sunt servanda. Precedentes. 4) Recurso provido. (TJ-AP - APL: 00256052820168030001 AP, Relator: Desembargador CARLOS TORK, Data de Julgamento: 21/07/2020, Tribunal)

O STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATOBANCÁRIO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO.ABUSIVIDADE. OBSERVÂNCIA DE UMA FAIXA RAZOÁVEL PARA VARIAÇÃO DOSJUROS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. SÚMULAS 5 E7/STJ. [...]
2. Consoante firmado no voto condutor do REsp 1061530/RS, Rel.
Min.NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe10/03/2009, o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma "média", exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros.
[...] 4. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ -
AgRg
no Ag: 1354547 RS 2010/0173588-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 06/03/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2012)

Do seguro prestamista

No tocante à alegação de venda casada de seguro prestamista, verifico que merece prosperar parcialmente a alegação. Conforme jurisprudência consolidada, inclusive com o julgamento do REsp n. 1639259/SP (Tema 972 do STJ) e decisões do TJMT, afigura-se ilegal a imposição, ao consumidor/mutuário, da contratação de seguro com o banco mutuante ou com seguradora por ele indicada, porque, além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 539/STJ – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - RESTRIÇÃO Á ESCOLHA DA SEGURADORA – VENDA CASADA CONSTATADA – RESP N.
1639259/SP – TEMA 972 - ILEGALIDADE DA COBRANÇA - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – NÃO CABIMENTO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO OU COMPENSAÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES, DEVIDAMENTE ATUALIZADO - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ÔNUS MANTIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. De acordo com o tema 1132 do STJ: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (
art
. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”. Nos termos da Súmula 539, do STJ "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP
n .
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada". No caso dos autos, os contratos pactuados informam as taxas de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização de juros, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe. Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos. “Afigura-se ilegal a imposição, ao consumidor/mutuário, da contratação de seguro com o banco mutuante ou com seguradora por ele indicada, porque, além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras, existentes no
mercado .
” (APELAÇÃO CÍVEL N. 0029647-75.2016.8 .11.0041. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO .
julgado em 13.03.2019). A descaracterização da mora do devedor ocorre apenas se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da
normalidade .
Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000018-44.2022.8 .11.0036, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 26/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024)

No caso em análise, verifica-se que foi incluído no contrato o seguro prestamista com a seguradora "ZURICH SANTANDER BRAS", demonstrando que a seguradora indicada pertence ao mesmo grupo econômico da instituição financeira ou mantém relação comercial direta com ela, configurando restrição à liberdade de escolha do consumidor.

Reconhecida a ilegalidade da cobrança do seguro prestamista, deve ser determinada a devolução do valor indevidamente cobrado na forma simples, atualizado monetariamente, nos termos do entendimento do TJMT.

Da busca e apreensão

Sobre o caso em análise, exemplo de alienação fiduciária em garantia, tem-se que a requerida transferiu à PJ requerente o domínio resolúvel e a posse indireta do veículo identificado na Inicial, independentemente da tradição do bem, tornando-se possuidor direto e depositário. Diante do inadimplemento, ressalte-se, que não foi “contestado” pelo requerido, a propriedade se consolidou nas mãos do autor.

Pois bem.

O pedido está aparelhado com instrumento contratual

que contém a cláusula da Alienação Fiduciária em Garantia, transferindo ao requerente o domínio
resolúvel e a posse indireta do bem alienado, tornando-se a devedora possuidora indireta e sua depositária.

Consta dos autos, ainda, o
AR
, que caracterizou a mora (art. 2º, § 2º do Decreto Lei nº. 911/69).

Assim sendo, deve-se declarar judicialmente a resolução do contrato por inadimplemento do requerido e, por consequência, reconhecer em favor da PJ requerente o direito ao domínio do bem descrito na Inicial, autorizando a expedição de novo certificado de registro e propriedade em seu nome, livre do ônus da propriedade fiduciária, conforme art. 3º, parágrafo 1º, do Decreto Lei nº 911/69.

Isto posto, e
pelo o
que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para:

1.DECLARAR rescindido o contrato entabulado entre as partes;

2.TORNAR definitiva a liminar concedida, reintegrando o requerente na posse do bem descrito na inicial e consolidando em seu patrimônio sua propriedade plena e exclusiva.

3.AUTORIZAR a venda do bem objeto da presente ação a terceiros, o qual deverá ser comprovado nos autos pelo credor.

Quanto à reconvenção, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, apenas para reconhecer a ilegalidade da cobrança do seguro prestamista no valor de R$ 1.248,61 (mil duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e um centavos), determinando a devolução deste valor à parte requerida, na forma simples, devidamente atualizado monetariamente pelo IPCA-E a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Ante o exposto, DECLARO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 80% para a parte requerida e 20% para a parte requerente, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado dado à causa para cada parte.

As obrigações decorrentes da sucumbência da parte requerida ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (ID.

297181894
), a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Juros abusivos superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado BACEN
;

2. Capitalização diária de juros não expressa
e
violação ao dever de informação
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja julgada improcedente a ação de busca e apreensão, com a consequente readequação
dos honorários de sucumbência e custas judiciais, bem como a restituição do veículo apreendido com fixação de multa equivalente a 50% do valor financiado.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Sentença (39793531)
– PJE 1º Grau
) e preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita (ID. 298928373).

Contrarrazões (ID. 297181897)
,
pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ELIANE GUIDINI

APELADO(S):

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de recurso
de Apelação apresentado por
ELIANE GUIDINI
em face de
sentença
que
julgou procedente o pedido inicial
movido por
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, declarando rescindido o contrato, tornando definitiva a liminar de busca e apreensão e consolidando a propriedade plena do bem em favor da instituição financeira
, além de julgar
parcialmente procedente apenas para reconhecer a ilegalidade da cobrança do seguro prestamista no valor de R$ 1.248,61
.

A parte Apelante, em suma, defende que os juros remuneratórios pactuados no contrato (3,25% ao mês e 46,77% ao ano) são abusivos por estarem mais de uma vez e meia acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período (28,96% ao ano), configurando desvantagem exagerada ao consumidor e descaracterizando a mora.

Além disso, sustenta que a capitalização diária de juros prevista no contrato viola o dever de informação ao consumidor, uma vez que não foi informada expressamente a taxa diária aplicada, apenas as taxas mensal e anual, o que também levaria à descaracterização da mora.

Por fim, requer a improcedência da ação com a restituição do veículo e aplicação da multa de 50% do valor financiado.

Lado outro, a parte Apelada assevera que o contrato foi celebrado com total transparência, discriminando o custo efetivo da operação (CET) e o valor das prestações, não havendo obscuridade ou violação das normas aplicáveis.

Argumenta que a capitalização de juros está expressamente prevista no contrato, conforme autorizado pela Medida Provisória 2.170-36/2001 e consolidado pela Súmula 541 do STJ, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

Quanto aos juros remuneratórios, sustenta que não são abusivos, pois compatíveis com a taxa média de mercado para a operação específica, considerando que a fonte correta seria a segmentação do BACEN para aquisição de veículos por pessoa física.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que os argumentos da apelante são meramente procrastinatórios e extemporâneos.

Pois bem.
Da análise do presente recurso, v
erifica-se que não subsistem, no caso concreto, quaisquer das hipóteses legais que justifiquem a manutenção do sigilo processual, nos termos do artigo 189 do Código de Processo Civil.

Diante da inexistência de fundamento legal para a restrição de publicidade,
determino a retirada do sigilo do presente recurso de apelação
, assegurando-se a observância do princípio da publicidade dos atos processuais.

Passo à análise das teses de recursais.

1. Juros abusivos superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado BACEN
;

A Recorrente discorre sobre a existência de juros abusivos no contrato
sub judice,
na medida em que houve cobrança de valor superior a uma vez e meia da taxa média de mercado, motivo pelo qual deve ser descaracterizada a mora.

O tema dos juros remuneratórios em contratos bancários encontra-se definitivamente pacificado pela jurisprudência da Corte Superior, especialmente após o julgamento paradigmático do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos que estabeleceu diretrizes claras e objetivas para a análise da abusividade contratual.

A jurisprudência consolidada prevê que instituições financeiras não se submetem ao limite de juros da Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme Súmula 596 do STF, sendo lícita a estipulação de juros acima de 12% ao ano, salvo quando demonstrada a abusividade concreta.

Mais relevante para o caso em análise é a diretriz de que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do artigo 51, § 1º, do CDC, fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do julgamento concreto.

De acordo com o julgado mencionado, a
análise da abusividade não pode se limitar à mera comparação aritmética com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

É que a
taxa média constitui, como o próprio nome indica, uma média estatística que reflete a variedade de operações realizadas no mercado financeiro, considerando diferentes perfis de risco, modalidades de garantia, prazos de pagamento e características específicas de cada operação.

A média estatística pressupõe operações acima e abaixo do valor central, sendo, portanto, natural que algumas operações apresentem taxas superiores à média de mercado, o que não configura abusividade por si só.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgRg
no Ag 1.354.547/RS, esclareceu de forma definitiva que "
o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma
‘
média
’
, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros
".

No caso concreto, a taxa de juros remuneratórios pactuada foi de 3,25% ao mês e 46,77% ao ano
, sendo que a
apelante fundamenta sua alegação de abusividade na comparação com a taxa média de mercado do BACEN para o período de fevereiro de 2023, que seria de 28,96% ao ano para aquisição de veículos por pessoa física. Contudo, essa comparação revela-se superficial e inadequada por diversos motivos.

Primeiro, a taxa média divulgada pelo Banco Central representa uma média ponderada de todas as operações realizadas no sistema financeiro nacional, incluindo operações com diferentes níveis de risco, garantias diversas, prazos variados e perfis distintos de tomadores.

A operação em análise envolve o financiamento de veículo usado (ano/modelo 2005), com mais de 18 anos de fabricação à época da contratação, o que naturalmente implica maior risco para a instituição financeira, justificando a aplicação de taxa superior à média geral.

Em segundo lugar,
a apelada trouxe aos autos demonstração de que as taxas praticadas no mercado para operações similares apresentavam significativa variação, com algumas instituições aplicando taxas ainda superiores à contratada.

Conforme dados extraídos do sistema do Banco Central, no período da contratação as taxas para aquisição de veículos por pessoa física variavam desde 0,82% a.m. (9,82% a.a.) até 3,87% a.m. (57,80% a.a.), demonstrando que a taxa aplicada pela credora (3,25% a.m./46,77% a.a.) situa-se dentro do espectro normal de variação para esse tipo de operação
, conforme confirmado por este relator da simples busca junto ao sítio eletrônico do BACEN:

Histórico de Taxa de juros

Parte superior do formulário

Segmento:
Pessoa Física

Modalidade:
Aquisição de veículos - Pré-fixado

Período:
17/02/2023 a 27/02/2023

0,83 a 3,87 % a.m. 10,41 a 57,74

% a.a.

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2023-02-17

Terceiro, deve-se considerar que o contrato envolve garantia de alienação fiduciária, mas sobre bem depreciado e com valor de mercado reduzido, o que não elimina completamente o risco da operação.

O veículo financiado, com quase duas décadas de uso, apresenta
, por exemplo,
depreciação significativa e maior probabilidade de problemas mecânicos, fatores que justificam a aplicação de
acréscimo
sobre a taxa básica.

A jurisprudência consolidada estabelece que a abusividade dos juros remuneratórios somente se configura quando demonstrada de forma cabal e inequívoca a desproporcionalidade entre a taxa aplicada e as condições de mercado, considerando as características específicas da operação.

O precedente citado pela própria apelante (REsp 1.061.530/RS) estabelece que podem ser consideradas abusivas taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média de mercado, dependendo das circunstâncias específicas do caso concreto.

No mesmo sentido, julgado dest
e

Tribunal
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou
procedente ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento de contrato representado por cédula de crédito bancário, consolidando a posse e o domínio do bem em favor da instituição financeira autora. Os apelantes alegam cerceamento de defesa, ilegalidade dos encargos contratuais e pleiteiam a realização de prova pericial. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento implícito da prova pericial requerida na contestação; e (
ii
) verificar a existência de encargos contratuais abusivos, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios e à capitalização mensal dos juros. III. Razões de decidir 3. Não há nulidade processual quando o juízo profere julgamento antecipado da lide com base na suficiência do conjunto probatório, especialmente em controvérsias de natureza predominantemente jurídica, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC. 4. A taxa de juros pactuada está dentro dos parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, não havendo excesso que autorize a revisão judicial do contrato. 5. A capitalização mensal dos juros encontra respaldo contratual expresso e é admitida pelo entendimento consolidado do STJ. 6. A inadimplência das rés é incontroversa, e a teoria do adimplemento substancial não se aplica às ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei nº 911/1969. 7. A pretensão de prestação de contas deve ser veiculada em ação própria, não sendo cabível em sede de ação de busca e apreensão. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em contratos bancários, quando a matéria for de direito e os documentos juntados forem suficientes para o deslinde da controvérsia. 2. A pactuação de juros remuneratórios em patamar inferior a uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo Banco Central não caracteriza abusividade. 3. É válida a capitalização mensal de juros expressamente pactuada em cédula de crédito bancário. 4. A teoria do adimplemento substancial não se aplica à ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969." (N.U 1011820-34.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025,
Publicado
no DJE 21/07/2025)

Deste modo, não há que se falar em abusividade na forma indicada pela Apelante.

Parte inferior do formulário

2. Capitalização diária de juros não expressa
e
violação ao dever de informação
.

A
Recorrente diz ainda
sobre a indevida previsão de capitalização diária,
inclusive
sem a devida informação da taxa empregada
, mencionando, então, sobre a patente abusividade do contrato firmado entre as partes.

Quanto à capitalização diária dos juros, por ocasião do julgamento do REsp nº 973.827-RS, no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra
Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
” (STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012,
DJe
24/09/2012).

O Apelante não nega a possibilidade de em tal sorte de contratação estar autorizada a capitalização dos juros remuneratórios, contudo, afirma que o contrato se mostrava abusivo porque não indica a taxa de juros diária.

Embora a previsão de capitalização de juros não configure abusividade ou ilegalidade, em se tratando de capitalização diária, o contrato deveria conter indicação expressa da respectiva taxa diária dos juros, conforme entendimento da Corte Superior, apoiando-se no direito do consumidor em relação à ciência da taca aplicada, uma vez que, em tese, tal estipulação tem potencial para gerar incremento da dívida.

No caso em análise, no entanto, denota-se, que, ainda que prevista, genericamente, a existência de capitalização de juros de forma diária (ID.
219138771
– p. 2), constata-se que não houve sua aplicação, uma vez que restou respeitada a taxa mensal prevista no contrato, com o estabelecimento de parcelas em valor fixo, conforme demonstrado na planilha de atualização do débito apresentada pela parte recorrida em ID.
219138773
, vejamos:

Dessa forma, ainda que o contrato tenha previsto a possibilidade de capitalização diária, a recorrida, ao atualizar o débito, não indicou a periodicidade impugnada pela consumidora de modo a comprovar a efetiva incidência da capitalização diária.

Ademais, embora a recorrente tenha alegado a adoção dessa prática, não apresentou memória de cálculo ou qualquer outro elemento técnico que demonstrasse, de forma inequívoca, a metodologia utilizada para a apuração dos encargos.

Nesse sentido:

VOTO Nº 29801 REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de veículo. Estipulação de cobrança, para o caso de inadimplência, de juros de mora de 1% ao mês, calculados pro rata die. Indevida capitalização diária. Inocorrência. Simples cobrança da taxa mensal proporcional aos dias do mês. Precedentes. Ausência de indícios de prova da alegada capitalização. Sentença mantida nesse ponto. Honorários advocatícios. Fixação sobre o valor da condenação. Inadmissibilidade. Quantum irrisório, resultando em honorários ínfimos. Necessidade de arbitramento por apreciação equitativa. Art. 85, § 8º, do NCPC. Sentença reformada nesse ponto. Recurso provido em parte. (TJ-SP - AC: 10140354920178260196 SP 1014035-49.2017 .8.26.0196, Relator.: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 09/10/2019, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2019) - grifo nosso

AGRAVO
iNTERNO
. DECISÃO MONOCRÁTICA que afastou a tese de ilegalidade da capitalização de juros diária por entender que houve pactuação expressa. SUPOSTA CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA.
INOCORRÊNCIA .
CÁLCULOS APRESENTADOS PELO RECORRENTE COM PREVISÃO DE JUROS MENSAIS E ANUAIS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PACTUADA. INTERPRETAÇÃO ORIUNDA DO JULGAMENTO DE CASO PARADIGMA PELO STJ. RESP Nº 973 .827/RS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. decisão monocrática mantida. RECURSO
DESPROVIDO .O
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no RESP 973827 de que a capitalização é válida desde que expressamente pactuada. (TJPR - 18ª
C.Cível
- 0001347-09.2018 .8.16.0037 - Campina Grande do Sul - Rel.: DESEMBARGADOR MARCELO GOBBO DALLA DEA -
J .
14.02.2022)

Assim, não tendo
a
Recorrente se desincumbido do ônus probatório do fato constitutivo do seu direito, na medida que não demonstrou razões fáticas e jurídicas suficientes para
demonstrar a ocorrência de capitalização diária
, conforme exigência do art. 373, I, do Código de Processo Civil, seu pedido não merece ser provido.

Em conclusão
, não houve a aplicação de capitalização de forma diária, inexistindo prejuízo ao recorrente ou incremento da dívida, conforme exposto, o que retira a alegação de abusividade que poderia resultar no entendimento de descaracterização da mora.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor do recorrente

ELIANE GUIDINI
, para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025